Tribunal: STJ
Processo: 0811193-88.2016.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201630 - CE(2025/0079605-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: KENNEDY FERREIRA LIMA - CE010914
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
TERC INTER
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL NÃO INSERIDO EM ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RELATÓRIO
TÉCNICO
SUPERVENIENTE. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO
7/STJ
284/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra
O recurso.
decisão monocrática que, em recurso especial, conheceu parcialmente do apelo e, na
extensão, negou-lhe provimento, mantendo acórdão que extinguiu cumprimento de
sentença em ação civil pública ambiental.
2.
O cumprimento de sentença foi instaurado em ação civil pública
Fato relevante.
ajuizada com o objetivo de compelir réu à reparação integral de dano ambiental,
com desocupação e demolição de casa residencial construída em faixa de praia,
supostamente em área de preservação permanente e em terras de domínio da União.
Em fase executiva, relatório técnico superveniente da Secretaria do Patrimônio da
União, corroborado por parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo, concluiu que o imóvel não integra área da União, não está inserido em
área de preservação permanente e se situa em zonas classificadas como residenciais
pela legislação municipal.
3.
O juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença,
As decisões anteriores.
sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, ante a constatação técnica de
inexistência de irregularidade na área ocupada pelo imóvel. O Tribunal Regional
Federal manteve a sentença, entendendo que os relatórios técnicos supervenientes,
mais recentes e detalhados, elaborados por órgão competente, afastaram o interesse
de agir na fase executiva. Em recurso especial, foi afastada a alegada violação ao
do CPC, aplicada a
quanto à rediscussão da natureza da
art. 1.022
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56523997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ccf95618-c630-4454-af22-359f8c44e26a

área ocupada, e reconhecida a deficiência de fundamentação quanto à alegada
ofensa aos arts. 61-A e 61-B da
, atraindo a
.
Lei n. 12.651/2012
Súmula 284/STF
Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de
omissão, na forma do
do CPC, por não ter enfrentado pontos indicados
art. 1.022
pelo agravante relativos à ausência de perícia judicial na fase de conhecimento, à
idoneidade de relatórios administrativos supervenientes para infirmar premissas
fáticas do título transitado em julgado, à alegada violação à coisa julgada ambiental
e à inaplicabilidade da teoria do fato consumado.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em recurso especial, é
possível afastar a premissa das instâncias ordinárias de que o imóvel não se encontra
em área de preservação permanente nem em terreno de domínio da União, de modo
a aplicar a
, bem como se houve adequada demonstração de
Súmula 613/STJ
violação aos arts. 61-A e 61-B da
, de forma a afastar o óbice da
Lei n. 12.651/2012
.
Súmula 284/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afirma-se inexistir omissão, porquanto o Tribunal de origem examinou de forma
suficiente as questões pertinentes à controvérsia, inclusive a utilização de relatórios
técnicos supervenientes e a natureza da área ocupada, sendo o inconformismo do
agravante com o resultado desfavorável insuficiente para caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. Registra-se que a extinção do cumprimento de sentença apoiou-se em relatório
técnico elaborado pela Secretaria do Patrimônio da União, em conjunto com órgão
ambiental municipal, que concluiu, de modo detalhado, que o imóvel não se insere
em área de preservação permanente nem em bem de domínio da União, situando-se
em zonas residenciais definidas pelo plano diretor municipal, o que afastou o
interesse de agir na fase executiva.
8. Assenta-se que a controvérsia não foi dirimida com base na teoria do fato
consumado, mas na constatação técnica superveniente acerca da inexistência de área
de preservação permanente, razão pela qual se reputa impertinente, no caso
concreto, a discussão sobre a incidência da
.
Súmula 613/STJ
9. Conclui-se que a pretensão de afastar a premissa fática de que o imóvel não está
localizado em área de preservação permanente, para reconhecer a incidência da
legislação ambiental restritiva e da
, demandaria o reexame do
Súmula 613/STJ
conjunto fático-probatório (localização e natureza da área), providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
10. Entende-se que os embargos de declaração opostos na origem visaram rediscutir
o mérito do julgado, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, motivo pelo qual não se reconhece negativa de prestação
jurisdicional, nem violação ao
do CPC.
art. 1.022
11. Reconhece-se a incidência da
, por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação recursal, na medida em que o agravante se limitou a apontar, de
forma genérica, suposta contrariedade aos arts. 61-A e 61-B da
,
Lei n. 12.651/2012
vinculando-os apenas à
, sem explicitar, de maneira clara e
Súmula 613/STJ
específica, em que consistiria a violação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA56523997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ccf95618-c630-4454-af22-359f8c44e26a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ccf95618-c630-4454-af22-359f8c44e26a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201630 - CE(2025/0079605-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: KENNEDY FERREIRA LIMA - CE010914
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
TERC INTER
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL NÃO INSERIDO EM ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RELATÓRIO
TÉCNICO
SUPERVENIENTE. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO
7/STJ
284/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra
O recurso.
decisão monocrática que, em recurso especial, conheceu parcialmente do apelo e, na
extensão, negou-lhe provimento, mantendo acórdão que extinguiu cumprimento de
sentença em ação civil pública ambiental.
2.
O cumprimento de sentença foi instaurado em ação civil pública
Fato relevante.
ajuizada com o objetivo de compelir réu à reparação integral de dano ambiental,
com desocupação e demolição de casa residencial construída em faixa de praia,
supostamente em área de preservação permanente e em terras de domínio da União.
Em fase executiva, relatório técnico superveniente da Secretaria do Patrimônio da
União, corroborado por parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo, concluiu que o imóvel não integra área da União, não está inserido em
área de preservação permanente e se situa em zonas classificadas como residenciais
pela legislação municipal.
3.
O juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença,
As decisões anteriores.
sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, ante a constatação técnica de
inexistência de irregularidade na área ocupada pelo imóvel. O Tribunal Regional
Federal manteve a sentença, entendendo que os relatórios técnicos supervenientes,
mais recentes e detalhados, elaborados por órgão competente, afastaram o interesse
de agir na fase executiva. Em recurso especial, foi afastada a alegada violação ao
do CPC, aplicada a
quanto à rediscussão da natureza da
art. 1.022
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

área ocupada, e reconhecida a deficiência de fundamentação quanto à alegada
ofensa aos arts. 61-A e 61-B da
atraindo a
Lei n. 12.651/2012,
Súmula 284/STF.
Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de
omissão, na forma do
do CPC, por não ter enfrentado pontos indicados
art. 1.022
pelo agravante relativos à ausência de perícia judicial na fase de conhecimento, à
idoneidade de relatórios administrativos supervenientes para infirmar premissas
fáticas do título transitado em julgado, à alegada violação à coisa julgada ambiental
e à inaplicabilidade da teoria do fato consumado.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em recurso especial, é
possível afastar a premissa das instâncias ordinárias de que o imóvel não se encontra
em área de preservação permanente nem em terreno de domínio da União, de modo
a aplicar a
bem como se houve adequada demonstração de
Súmula 613/STJ,
violação aos arts. 61-A e 61-B da
de forma a afastar o óbice da
Lei n. 12.651/2012,
Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afirma-se inexistir omissão, porquanto o Tribunal de origem examinou de forma
suficiente as questões pertinentes à controvérsia, inclusive a utilização de relatórios
técnicos supervenientes e a natureza da área ocupada, sendo o inconformismo do
agravante com o resultado desfavorável insuficiente para caracterizar violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. Registra-se que a extinção do cumprimento de sentença apoiou-se em relatório
técnico elaborado pela Secretaria do Patrimônio da União, em conjunto com órgão
ambiental municipal, que concluiu, de modo detalhado, que o imóvel não se insere
em área de preservação permanente nem em bem de domínio da União, situando-se
em zonas residenciais definidas pelo plano diretor municipal, o que afastou o
interesse de agir na fase executiva.
8. Assenta-se que a controvérsia não foi dirimida com base na teoria do fato
consumado, mas na constatação técnica superveniente acerca da inexistência de área
de preservação permanente, razão pela qual se reputa impertinente, no caso
concreto, a discussão sobre a incidência da Súmula 613/STJ.
9. Conclui-se que a pretensão de afastar a premissa fática de que o imóvel não está
localizado em área de preservação permanente, para reconhecer a incidência da
legislação ambiental restritiva e da
demandaria o reexame do
Súmula 613/STJ,
conjunto fático-probatório (localização e natureza da área), providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
10. Entende-se que os embargos de declaração opostos na origem visaram rediscutir
o mérito do julgado, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, motivo pelo qual não se reconhece negativa de prestação
jurisdicional, nem violação ao
do CPC.
art. 1.022
11. Reconhece-se a incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação recursal, na medida em que o agravante se limitou a apontar, de
forma genérica, suposta contrariedade aos arts. 61-A e 61-B da Lei n. 12.651/2012,
vinculando-os apenas à
sem explicitar, de maneira clara e
Súmula 613/STJ,
específica, em que consistiria a violação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
Resultado do Julgamento:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
contra decisão monocrática de fls. 891-898, em que se conheceu de parte do recurso especial e,
na extensão, negou-lhe provimento, na forma da seguinte ementa (fl. 891):
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ELABORADO
PELA SPU. PARECER ELABORADO PELA SEMURB. IMÓVEL NÃO
INSERIDO EM APP. CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DAS
CONSTRUÇÕES.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 61-A e 61-B
DA
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
LEI No 12.651/2012.
SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
No agravo interno (fls. 905-916), o agravante reitera a alegação de violação ao
do CPC, ao sustentar que, embora tenham sido opostos embargos de declaração, o
art. 1.022
acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre questões relevantes, assim sintetizadas: (i)
ausência de realização de perícia na ação de conhecimento, bem como a inadequação de
relatórios administrativos supervenientes, produzidos unilateralmente, para infirmar os laudos
técnicos que embasaram a sentença transitada em julgado; (ii) impossibilidade de documentos
posteriores, elaborados sem observância do contraditório, alterarem ou esvaziarem o conteúdo
de decisão judicial definitiva, especialmente em matéria ambiental; (iii) inaplicabilidade da
teoria do fato consumado em matéria ambiental; (iv) existência de divergência entre os relatórios
técnicos que instruíram a ação civil pública, nos quais se fundou a sentença de procedência, e os
documentos supervenientes utilizados para afastar o interesse de agir na fase executiva, sendo
que o voto embargado limitou-se a acolher as conclusões desses novos relatórios, sem enfrentar
a necessidade de produção de prova pericial judicial sob contraditório efetivo, diante da
contradição técnica instaurada; (v) violação ao próprio título judicial, uma vez que a sentença
transitada em julgado reconheceu a existência de construções em área de preservação
permanente e determinou sua demolição, ao passo que o acórdão, ao afastar o cumprimento da
sentença com base em documentos supervenientes, teria revisitado matéria de mérito já
estabilizada, sem a utilização da via processual adequada.
Defende, ainda, a existência de contrariedade aos arts. 61-A e 61-B do Código
Florestal (
, ao argumento de que o Município de São Gonçalo do Amarante
Lei n. 12.651/2012)
vem pleiteando, na fase de cumprimento de sentença, a aplicação da teoria do fato consumado,
sob o fundamento de suposta consolidação fática pelo decurso do tempo. Aduz, contudo, que o
dano ambiental possui natureza continuada, impondo a cessação da lesão, e destaca que o
Superior Tribunal de Justiça firmou, por meio da Súmula 613, o entendimento de que não se
admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental.
Sustenta, por fim, que a pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto
fático-probatório, mas apenas a correção de violação a normas processuais e materiais, bem
como a preservação da autoridade da coisa julgada, razão pela qual não incidiria o óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

Razões de impugnação ao recurso às fls. 931-940.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi determinada a extinção do cumprimento de sentença, sem
resolução de mérito, porque "o detalhado levantamento realizado pelo Município de São
Gonçalo do Amarante demonstrou que o imóvel do réu foi localizado e não está edificado em
área irregular, passível de demolição" (fl. 672).
Na sequência, a e. 4a Turma do TRF da 5a Região negou provimento à apelação
do MPF, pelas razões seguintes (fls. 740-741):

1. Trata-se de apelação interposta pelo MPF contra sentença que determinou a
extinção do cumprimento de sentença, em razão da ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença
se fundamentou no relatório da Secretaria de Patrimônio da União - SPU, que
concluiu que o imóvel apontado na ACP, de FRANCISCO CARLOS
MOREIRA OLIVEIRA, não integra área da União, tampouco de preservação
ambiental.
2. O cumprimento de sentença foi proposto pelo apelante, nos autos da ação
civil pública ajuizada com o objetivo de compelir os réus, judicialmente, à
reparação integral do dano ambiental, com a consequente desocupação e
demolição de uma casa residencial, construída em faixa de praia, área
caracterizada como sendo de manguezal e em terras de domínio da União.
3. Em suas razões recursais, o
sustenta que a ação de conhecimento
Parquet
foi fundamentada em Relatórios Técnicos produzidos pela Superintendência
Estadual de Meio Ambiente (SEMACE) e pela Secretaria do Meio Ambiente e
Urbanismo (SEMURB), que concluíram que as construções estavam
instaladas em área de preservação permanente, ou seja, de relevância
ambiental.
4. O início da demanda surgiu a partir de uma fiscalização realizada pela
Secretaria do Meio Ambiente do Município de São Gonçalo do Amarante -
SEMEIO, a qual comunicou às autoridades competentes a possibilidade de
construções serem irregulares por suspeita de localização em área de
preservação permanente. Ao tomar conhecimento, o Ministério Público
Federal ingressou com diversas ações civis públicas, requerendo que os
imóveis construídos de forma irregular na Praia de Colônia fossem
desocupados imediatamente, com o fim de restaurar o status , no que for
possível. quo ante
5. Não foram realizadas investigações para conferir e detalhar as alegações
constantes nos documentos que instruíram a ACP, apesar de requerida perícia.
No entanto, finalizada a ação de conhecimento e iniciados alguns
cumprimentos de sentença, o magistrado, no intuito de se certificar dos limites
dos imóveis apontados, determinou que a SPU em conjunto com o Secretária
de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo, fizesse uma análise
detalhada da área indicada e de cada imóvel.
6. Conforme minucioso levantamento realizado pela Secretaria do Patrimônio
da União - SPU (Parecer Técnico n°
) na área, constatou-se que parte
24/2023
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

do imóvel ora questionado se encontra em zona natural (ZN) e parte em zona
de média densidade (ZMD), que são consideradas zonas residenciais (de
acordo com o
da Lei n°
que dispõe sobre o parcelamento,
art. 32
1.221/2013,
uso e ocupação do solo do Município de São Gonçalo do Amarante). Concluiu-
se, também, que o imóvel não está inserido em área de preservação
permanente - APP, consoante define o
° do Código Florestal Brasileiro,
art. 3
finalizando com a conclusão de que os imóveis não devem ser demolidos pois
construídos em área permitidas.
7. A Secretaria do Patrimônio da União - SPU é o órgão do Ministério de
Gestão e Inovação em Serviços Públicos responsável pela gestão do
Patrimônio da União, além de promover, também, a gestão dos terrenos de
marinha, das praias marítimas e fluviais e o controle do uso dos bens de uso
comum do povo, entre outras atribuições.
8. Não havendo argumentos que infirmem as conclusões apresentadas pelo
Relatório de Fiscalização e registro fotográfico do SPU, e do Parecer Técnico
no 24 da SEMURB, recém elaborados e detalhadamente fundamentados, deve
ser mantida a sentença, posto que as referidas provas técnicas acostadas
supervenientemente prejudicaram o interesse de agir que fundamentou a ação
civil pública.
9. Apelação improvida. (Grifos nossos)
De início, não se verifica a alegada omissão quanto aos pontos suscitados, uma
vez que o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões pertinentes à controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante.
Com efeito, restou consignado que o cumprimento de sentença foi extinto com
fundamento em relatório técnico superveniente elaborado pela Secretaria do Patrimônio da
União (SPU), o qual concluiu, de forma detalhada, que o imóvel em questão não se insere em
área de preservação permanente nem em terreno de domínio da União, situando-se, em parte, em
zona natural e, em parte, em zona de média densidade, ambas classificadas como zonas
residenciais.
O acórdão também registrou que, embora a ação de conhecimento tenha sido
instruída com relatórios produzidos por órgãos ambientais locais, não houve realização de
perícia judicial à época, tendo o juízo, já na fase de cumprimento de sentença, determinado a
realização de levantamento técnico mais preciso, o qual infirmou a premissa fática anteriormente
adotada. Nesse contexto, concluiu-se que as provas técnicas supervenientes, por serem mais
recentes, detalhadas e produzidas por órgão competente, afastaram o interesse de agir na fase
executiva, justificando a manutenção da sentença de extinção.
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal esclareceu que a
controvérsia não foi decidida com base na Teoria do Fato Consumado, mas sim na constatação
técnica de que o imóvel não se localiza em área de preservação permanente, o que afasta a
pertinência da discussão suscitada.
Dessa forma, evidencia-se que o acórdão recorrido apreciou os fundamentos
essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto aos pontos elencados, mas
mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja
Embargos de Declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do CPC, pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento
art. 1.022
processual oportuno.
Mantém-se, ainda, a decisão monocrática na parte em que aplicou o óbice da
porquanto a pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório dos autos.
Com efeito, a sentença consignou que o levantamento topográfico realizado na
fase de cumprimento de sentença foi determinado com o objetivo de “viabilizar o preciso
dimensionamento da situação de cada processo incluído na audiência coletiva realizada e
permitir, dessa forma, a identificação de cada imóvel cuja demolição pretende o MPF”,
concluindo, no caso concreto, que “o detalhado levantamento realizado pelo Município de São
Gonçalo do Amarante demonstrou que o imóvel do réu foi localizado e não está edificado em
área irregular, passível de demolição” (fl. 672).
Nesse contexto, a pretensão do recorrente de afastar tal premissa fática — para
sustentar que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente e, assim, fazer incidir
o entendimento da
— pressupõe, necessariamente, a revisão das conclusões
Súmula 613/STJ
alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à localização e à natureza da área do imóvel.
Tal providência, contudo, encontra óbice no enunciado da
segundo
Súmula 7/STJ,
o qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE PAGAR INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 284 DO STF E 211 DO
STJ. APLICAÇÃO.
[...]
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Em ação civil pública, o Regional reconheceu a ocorrência de dano
ambiental e reputou cabível a responsabilidade do réu, ora agravado, pela
degradação da área.
4. A despeito de reconhecer que o imóvel achava-se encravado em área de
preservação permanente (restinga e vegetação fixadora de dunas), a Corte de
origem valeu-se das conclusões do perito para, com lastro nos princípios da
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

proporcionalidade e da razoabilidade, manter as demais construções erguidas
em APP (admitida a demolição apenas do muro de arrimo).
5. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de
cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência
de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ,
também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a
impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes.
6. Hipótese em que o Tribunal Regional, apesar de considerar "perfeitamente
possível" a cumulação das obrigações de "fazer ou não fazer, recuperar e
indenizar nas ações civis públicas ambientais," reputou desnecessária a
condenação do agravado ao pagamento de indenização em dinheiro, dadas as
particularidades do caso concreto.
7. A revisão do entendimento sufragado na origem, para determinar a
demolição integral da construção e admitir a imposição cumulada das sanções
pelo dano ambiental não depende de simples análise do critério de valoração
da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.703.367/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/12/2019,
6/12/2019.

A decisão também deve ser mantida no que concerne à incidência da
Isso porque, no tocante à alegada contrariedade aos arts. 61-A e 61-B da
Súmula 284/STF.
o recorrente limita-se a afirmar que tais dispositivos deram origem ao
Lei no 12.651/2012,
enunciado da
sem, contudo, demonstrar de forma clara e específica em que
Súmula 613/STJ,
consistiria a violação apontada.
Verifica-se, assim, deficiência na fundamentação recursal, por ausência de
demonstração adequada do dissídio normativo, o que impede a exata compreensão da
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, aplica-se, por analogia, o
óbice previsto na
segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário
Súmula 284/STF,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Dessa forma, subsiste a decisão agravada também nesse ponto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E PRECISA,
ACERCA DE COMO SE DEU A VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO À
SÚMULA 284/STF.
MORADIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

1. A controvérsia está centrada na possibilidade de demolição de obra
construída em área de preservação permanente.
2. A parte recorrente sustenta que o
o, inciso I, da
foi
art. 2
Lei 10.257/2001
violado "sob a ótica dos arts. 5o, caput, incisos XXI, XXIII e XXV, 6o, 23,
inciso IX, todos da
". O exame de dispositivos constitucionais,
CF/1988
mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a
competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, do permissivo constitucional.
art. 102,
3. No que tange à suposta contrariedade ao
o, inciso I, da
art. 2
Lei 10.257/2001,
a insurgente se limita a indicar que o referido dispositivo contém norma
garantidora da moradia, sem explicar como se deu a ofensa. A citação do
mencionado dispositivo de lei federal serve de pretexto para fundamentar o
recurso em preceitos constitucionais ligados ao direito a moradia. Incide na
espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF.
[...]
8. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.722.551/RO,
julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
29/5/2019.

Isto posto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55950157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:58
Código de Controle do Documento: 8313ff15-28b9-4d3f-aa03-58fbc5b443a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.201.630 / CE
Número Registro: 2025/0079605-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08111938820164058100 8111938820164058100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: KENNEDY FERREIRA LIMA - CE010914
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
TERC INTER
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERC INTER
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO : KENNEDY FERREIRA LIMA - CE010914
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
Documento eletrônico VDA56500297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:20
Código de Controle do Documento: f7de4d16-38f4-4dbe-928d-dd7877345f2e

TERC INTER : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERC INTER : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:20
Código de Controle do Documento: f7de4d16-38f4-4dbe-928d-dd7877345f2e